Tribunal: TJSP
Processo: 1006571-13.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006571-13.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, são apelados JOSÉ
LAURINDO RIBEIRO e EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAUJO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006571-13.2015.8.26.0529 -Voto no 31058
2
Voto no 31058
Comarca:
Santana do Parnaíba
Apelante:
Município
de
Pirapora
do
Bom
Jesus
(exequente)
Apelados: Emmanuel Carlos Alessio de Araujo e outro
(executados)
Ementa: Execução fiscal. IPTU. Exercício de 2010 a 2014.
Extinção do feito sem resolução de mérito em razão da
ilegitimidade passiva. Manutenção da sentença. Executivo
ajuizado em face de parte já falecida. Impossibilidade de
substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Não se
conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
30/32 que extinguiu a execução fiscal (IPTU dos exercícios de 2010 a
2014) ajuizada pelo Município de Pirapora do Bom Jesus em face
apenas de Emmanuel Carlos Alessio de Araujo (ilegitimidade
passiva) e, assim, determinou o prosseguimento do feito em relação
ao co-executado José Laurindo Ribeiro.
Insatisfeito com o provimento jurisdicional, apela o
município a fls. 37/41. Alega, em síntese, a possibilidade de
redirecionamento do feito contra o espólio ante a ausência de
comunicação do contribuinte acerca do falecimento. Pede a reforma
da decisão para que seja dado ao prosseguimento à execução em
seus ulteriores termos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006571-13.2015.8.26.0529 -Voto no 31058
3
O recurso não deve ser conhecido.
Claramente o juiz decidiu tão somente questão incidental
no curso da execução e não pôs fim a ela.
A decisão recorrida extinguiu parcialmente o processo,
sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de uma das partes,
no caso, Emmanuel Carlos Alessio de Araujo e, assim, ordenou o
prosseguimento da execução em face do coexecutado José
Laurindo Ribeiro.
Assim, por tratar-se de decisão interlocutória (art. 203, §
2°, do CPC/2015), comportava o recurso de agravo e não o de
apelação.
Dessa forma, em juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3°
do CPC15), percebe-se que o município exequente cometeu erro
grosseiro quando da interposição de apelação e, portanto, não é
possível aplicar-se o princípio da fungibilidade, recebendo-se o
recurso como agravo de instrumento. Nesse sentido:
APELAÇÃO. Execução fiscal. IPTU, taxas de serviços públicos,
receitas de água e esgoto. Exercícios de 2006 a 2009. Exceção
de
pré-executividade.
Hipótese
que
desafia
agravo
de
instrumento, pois a decisão atacada não colocou fim ao processo.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, pois configurado erro grosseiro. Precedentes do STJ.
Recurso não conhecido. (TJSP, 14a câmara de Direito Público, A.
no 0600020-50.2010.8.26.0370, Relator Des. João Alberto
Pezarini, j. 02.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006571-13.2015.8.26.0529 -Voto no 31058
4
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS e Taxa de localização dos
exercícios de 2010 e 2011. Município de Campos do Jordão.
Reconhecimento da nulidade da cobrança em relação à taxa de
localização. Prosseguimento da execução para a cobrança do
ISS. Interposição de apelação. Não cabimento. Decisão
interlocutória que desafia a interposição de agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal. Precedentes do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP,
15a
câmara
de
Direito
Público,
A.
no
0503302-35.2014.8.26.0116, Relator Des. Rodrigues de Aguiar, j.
15.12.2016).
Destarte, impossível adentrar-se no mérito deste recurso,
uma vez não preenchido requisito extrínseco de admissibilidade
recursal (cabimento).
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora